Tribunal: TJDFT
Processo: 0714723-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714723-16.2020.8.07.0000 RECORRENTES: EVANDRO DE MELO OLIVEIRA, REGINEIDE RODRIGUES DA SILVA RECORRIDA: SILVINA PEREIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA DE AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS QUE SE ARRASTA DESDE 2015. AGRAVADO COM RENDA ALTA. AUDITOR FISCAL. PENHORA DO SALÁRIO NO PERCENTUAL DE 20% (VINTE POR CENTO). POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO ART. 833 §2o, CPC. INOVAÇÃO DO NOVO CODEX. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EFICIENTE E ADEQUADA. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. PONDERAÇÃO ENTRE DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E EFETIVIDADE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE. PRECEDENTES DO STJ E TJDFT. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. EXCEPCIONALIDADE. ARTIGOS 4o, 6o, 789 E 805 “CAPUT” E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. NORMAS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO CIVIL. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO RECORRIDA REFORMADA. 1. O §2o do inciso IV do art. 833 do CPC orienta no sentido de ampliar a eficácia das normas fundamentais do processo civil, sobretudo para possibilitar o cumprimento das obrigações, ainda que não alimentares, com a penhora de conta salário e também do próprio salário, devendo os pedidos serem analisados caso a caso, ponderando-se com os demais princípios sensíveis. 2. Se constatado no caso concreto que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não é capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família, não se demonstra justificada, proporcional e necessária a restrição integral determinada pelo inciso IV do art. 833 do CPC, configurando exceção implícita à regra da impenhorabilidade, consoante assentado pelo STJ no EREsp. 1.582.475/MG (Corte Especial, DJe 19/03/2019). 3. No caso concreto, a penhora requerida não possui, a princípio, a potencialidade de afrontar direitos fundamentais do devedor, como a dignidade da pessoa humana, uma vez que os proventos recebidos pelo devedor são elevados e o montante constrito é relativamente baixo. Precedentes do STJ e do TJDFT. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. Decisão agravada reformada. Os recorrentes apontam violação ao artigo 833, inciso IV, do CPC, alegando a impossibilidade de relativização da regra de impenhorabilidade de verbas de natureza salarial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017